Tribunal: TJDFT
Processo: 0724935-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724935-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHAES ALMEIDA AGRAVADO: AELIA APARECIDA FERNANDES SABOIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES ALMEIDA, contra decisão proferida pela ilustre Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0708384-23.2020.8.07.0006, ajuizado por MARIA DA CRUZ SABOIA DE OLIVEIRA e FRANCISCO HORÁCIO SABOIA DE OLIVEIRA em desfavor de CLERTON SABOIA DE OLIVEIRA, no qual indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à parte já excluída do processo. Eis o teor da decisão agravada (ID 197049224): “A advogada credora dos honorários de sucumbência requer a revogação da gratuidade de justiça deferida à parte ré excluída da lide AELIA APARECIDA FERNANDES SABOIA. Alega que logrou êxito em localizar veículo em nome da devedora, o que demonstra a existência de patrimônio penhorável. Indefiro o pleito. A existência de patrimônio no valor indicado não afasta a hipossuficiência da parte reconhecida nos autos. Demais, a revogação depende da comprovação da atual condição econômica financeira da beneficiária da gratuidade. Formulado pedido de transferência da quantia depositada nestes autos para a conta do próprio credor. Com fundamento no art. 906, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de transferência do valor depositado em conta vinculada ao Juízo, R$ 201,64, conforme Id 183841587, em favor dos credores, cabendo à credora MARIA a quantia de R$ 134,42 e à FRANCISCO a quantia de R$ 67,21. Expeça-se alvará eletrônico. Para tanto, deverão ser utilizados os dados da conta bancária ou chave PIX informados ao Id. 194874421. A parte credora deverá apresentar planilha do débito remanescente. Prazo de 15 dias.” Inconformada, a advogada da parte exequente recorre. Em suas razões recursais (ID 60474736), narra que pleiteou pela revogação do benefício da gratuidade de justiça concedida a agravada. Informa que “foi localizado um veículo em nome da agravada, indicando a existência de patrimônio. Este veículo, quitado e sem pendências financeiras, tinha valor avaliado segundo a tabela FIPE, o que, segundo a advogada, indicava a capacidade financeira de Aélia para responder pelas verbas sucumbenciais decorrentes do processo”. Defende a existência de violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, pois a “ausência de intimação de Aélia Aparecida Fernandes Saboia para que se manifestasse sobre o pedido de revogação da gratuidade representa uma restrição indevida ao seu direito de defesa, configurando um inegável cerceamento de defesa e violando o devido processo legal”. Sustenta que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e a manutenção indevida da gratuidade de justiça concedida à parte prejudica seu direito de recebimento da verba. Ao final requer: “a) Concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento final deste agravo, a fim de evitar danos irreparáveis à parte agravante pela não execução de verbas de natureza alimentar; b) Intimação da parte agravada para, querendo, manifestar-se sobre o recurso, respeitando o princípio do contraditório e garantindo o amplo debate sobre a questão da revogação da gratuidade de justiça; c) Reforma da decisão agravada, para que seja revogada a gratuidade de justiça concedida à agravada, considerando a existência de patrimônio penhorável e a capacidade econômica suficiente para suportar as despesas processuais e os honorários de sucumbência; d) Reconhecimento da natureza alimentar dos honorários de sucumbência e, consequentemente, a possibilidade de execução imediata da verba honorária, garantindo-se assim os direitos da agravante enquanto profissional da advocacia, por ser medida de direito!” Preparo recolhido ao ID 60474737. É o relatório. Decido. Neste momento processual incipiente, a análise a ser realizada está restrita ao pedido liminar, no qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela pleiteada. A revogação do benefício da justiça gratuita já deferida à parte está condicionada à efetiva comprovação de que esta passou a ter recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento. Em uma análise superficial, infere-se que o simples fato de a parte possuir um veículo quitado em seu nome, não permite automaticamente concluir que por isso passou a possuir capacidade financeira para arcar com as despesas do processo. A questão enseja exame mais aprofundado do que a que se permite realizar nesta prelibação incipiente. Ademais, não se verifica urgência, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tratando-se de questão que permite aguardar o exame do mérito pelo e. Colegiado, inclusive, em vista do contraditório. Portanto, ausentes, nesta cognição sumária, os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator